Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006297-91.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTES: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. e NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Hosp-Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. e Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário Adjunto da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, indeferiu a liminar.
Asseguram que estão sujeitas ao recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, “em razão de lei estadual editada com fundamento de validade na EC 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015”. Todavia, a exigência do recolhimento do diferencial de alíquota é inconstitucional, porque cabe à lei complementar regulamentar a matéria.
Asseveram que, “impetraram mandado de segurança, com pedido de tutela liminar, objetivando assegurar o direito de, - sem ficarem sujeitas à imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos -, deixarem de recolher o ICMS a título de diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) ao Estado do Mato Grosso, relativamente a operações interestaduais envolvendo mercadorias remetidas a consumidores finais situados neste Estado, enquanto não vier a ser editada Lei Complementar para regulamentar a EC no 87/15 e, posteriormente, lei estadual que institua esse imposto”.
Requerem seja deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal para que “autorize as Agravantes a promoverem, mensalmente, depósito judicial dos valores vincendos a título de ICMS-Difal com a respectiva suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, II, do CTN”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID no 49868048 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.
Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.
Outrossim, caso deferida a medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a ausência de manifestação da autoridade Impetrada.
Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
isto posto, consoante a fundamentação supra, indefiro a liminar a vindicada. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1005986-74.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 50229803, fls. 2/3).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] Assim, analisada a matéria, deve o Embargante deduzir sua irresignação pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.
Com efeito, resta certa e inquestionável a decisão proferida, uma vez que o decisum guerreado tratou de forma clara, precisa e explícita as questões suscitadas nos Embargos, ainda que desfavorável aos interesses da Embargante.
Isto posto, consoante fundamentação supra, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque ausente a omissão apontada, rejeito-lhes, mantendo incólume a decisão embargada. [...]. (Id. 52489788, fls. 3).
Nada obstante o depósito do montante integral e em dinheiro se tratar de direito do contribuinte, não há comprovação de violação a direito líquido e certo das agravantes, muito menos, justo receito de sofrê-lo, uma vez que sequer anexaram prova da exigência de recolhimento do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator